Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733564-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE CLAUDIVALDO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.C. DE A., contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 50128166) e de representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão (ID50128166). Alega a impetrante que não houve requerimento de prisão por parte do Ministério Público, mas tão somente pedido de liberdade provisória, tratando-se a decisão que decretou a prisão uma grave ilegalidade, especialmente por se tratar de decisão de ofício, que é vedada. Sustenta que a hipótese é de liberdade provisória, pois não há qualquer impedimento legal para tanto. Acrescenta que não houve contato do custodiado com a ofendida sendo a medida desproporcional. Requer, a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória, ou, subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se a impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheiro com quem tem três filhos com o paciente. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo Auto de Prisão em Flagrante, conforme depoimento do agente condutor (ID 50128166): “RESPONDEU QUE: Nesta data, por volta das 15h a guarnição que compunha foi acionada por intermédio do COPOM com o fito de acender uma ocorrência policial envolvendo em tese, descumprimento de medidas protetivas concedidas no âmbito da Lei 11.340/2006; ato contínuo, procedeu deslocamento ao endereço mencionado nos autos, onde foi decepcionado por C.P. DA C. a qual trouxe à lume que o seu ex-companheiro J.C. DE A. teria comparecido à sua residência e tentado forçar a entrada, proferindo algazarras; a solicitante apresentou ainda um mandado de intimação expedido pelo .Juizado de Violência Domésti.ca e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF o qual constava, a decisão versando sobre a concessão de medidas protetivas de urgência deferidos no bojo do processo n' 0717460-28.2021.8.07.0009, o qual dentre outras determinações, constava a proibição do indigitado em aproximar-se da ofendida num raio de 300m de distância; a solicitante negou a existência de agressões físicas ou verbais, bem como, que tivesse sofrido qualquer espécie de ameaça por parte do indigitado; o suspeito, se encontrava deitado em frente ao imóvel da vítima em sono profundo e aparentando completo escada de embriaguez; havendo a possibilidade de reação, utilizou-se do emprego de algemas e conduziu as partes à 26' DP.” Diante desses fatos, o paciente foi preso em flagrante delito e não foi ouvido na delegacia em razão de seu estado de embriaguez, oportunidade em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva argumentando que (ID 50128166 – p. 38): “Os fatos demonstram gravidade em razão da ousadia do autuado que apesar de ter ciência da proibição judicial de manter contato com a ofendida e de aproximar-se desta num raio de 300m, ainda assim, faz pouco caso ao desobedecer o mandamento judicial demonstrando com o seu comportamento que a cautelar em questão tem se mostrado ineficiente para cessar a senda delitiva. Com efeito, a conduta perpetrada por J.C. demonstra inequivocamente que caso permaneça em liberdade voltará a delinquir colocando em risco a incolumidade física e até mesmo a própria vida da ofendida e de seus filhos. A vítima relata que o agressor possui comportamento AGRESSIVO e POSSESSIVO deixando em bom tom que teme por sua vida. Calha salientar que não são raros os casos envolvendo violência doméstica que evoluem para o crime bárbaro de homicídio em sua modalidade qualificada conforme demonstram as tristes estatísticas em nosso país que infelizmente ainda convive com o machismo exacerbado e subjugação da figura da mulher. Ademais, registra-se que Os fatos são contemporâneos e encontram supedâneo legal. III - DO PEDIDO Diante do exposto, o Delegado de Polícia subscritor, amparado nos arts. 311, 312, § 1o e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública, em especial a integridade física da vítima, representa a Vossa Excelência pela PRISÃO PREVENTIVA de J. C. DE A.” Encaminhado o feito ao Núcleo de Permanente de Audiência de Custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos (ID 50128166): “...Sendo assim, o(a) MM(a) Juiz(a) determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do custodiado no ID 168448216. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive pela monitoração eletrônica. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme gravação. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial n.o 799/2023-32a DP, Ocorrência Policial n.o 5487/2023-26a DP, processo n.o 0712852- 16.2023.8.07.0009, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, lavrado em desfavor de J.C. DE A., preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na(o) LEI 11.340/2006 Art. 24.A. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0717460-28.2021.8.07.0009, em 30/11/2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial de ID 168448216, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de J.C. DE A. (filho(a) de S.D. DE A. e J.A. DE A., nascido(a) aos 27/07/1980), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. INTIME-SE A VÍTIMA. FICA AUTORIZADO O APOIO POLICIAL, CASO NECESSÁRIO. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Oficie-se à Corregedoria da Polícia Civil do DF pois o apresentado e sua defesa informaram que na delegacia o preso ficou por várias horas sem alimentação e não tinha colchão e lençol para dormir.” Pois bem, de início destaco que não se trata de prisão preventiva decretada de ofício, pois em que peso o Ministério Público ter oficiado pela concessão da liberdade provisória, havia inconteste representação da prisão pela autoridade policial, conforme transcrito acima. Note-se, a propósito, que a inteligência do art. 311 do CPP é clara ao pontuar que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Portanto, não há que se falar no presente caso em decretação de prisão de ofício, pois havia evidente representação pela prisão preventiva por parte da Autoridade Policial. Quanto à necessidade da prisão, sem desconsiderar os fundamentos apresentados pela Autoridade Policial e pela Autoridade Coatora, o que se observa é que a prisão neste caso é medida excessiva e dou os motivos para tanto. Conforme informações prestadas pelo condutor do flagrante, Sargento Leslei Alves D’Avila, a vítima negou a existência de agressões físicas ou verbais, bem como, que tivesse sofrido qualquer espécie de ameaça por parte do indigitado. Acrescentou que o suspeito se encontrava deitado em frente ao imóvel da vítima em sono profundo e aparentando completo estado de embriaguez (ID 50128166). Nota-se que as medidas protetivas foram deferidas ainda no ano de 2021 e somente esse episódio, ou seja, depois de mais de um ano, que dá notícia de descumprimento, conforme se observa do depoimento da vítima em delegacia (ID 50128166): “...foram deferidas medidas protetivas de urgência sem eu favor que apesar da concessão ter ocorrido no ano de 2021, desconhece qualquer notícia acerca de sua posterior revogação; alega que no dia 11/08/2023 ocasionalmente encontrou J. quando realizava compras em supermercado; que a filha de 16 anos do casal também se fazia presente e acabaram conversando; a declarante alega que naquele contexto, o ofensor teria se aproximado e segurado o seu braço sob os dizeres: "PRECISO FALARA COM VOCÊ!" que se desvencilhou do contado e retrucou que não teriam nada o que conversarem; em seguida, a declarante e sua fiIha retornaram ao lar sem qualquer contenda; ocorre que no dia 12/08/2023 por volta das 13h 10min seu filho de 12 anos de idade Ihe telefonou, informando que o seu pai estaria embriagado e proferindo pontapés no portão de acesso de sua casa, forçando a entrada; que a declarante no momento do ocorrido se encontrava numa parada de ônibus em razão de ter deixado a sua filha para tomar um transporte para se dirigir ao trabalho; que ao saber da presença de J. em sua casa e das suas condutas, acionou a PMDF através do prefixo 190; que foi encaminhada uma viatura ao seu imóvel, oportunidade em que a declarante noticiou o ocorrido, apresentando-lhes a decisão concessiva das medidas protetivas de urgência em seu favor; que os militares capturaram J. que estava completamente embriagado e deitado e, frente à casa da declarante e conduziu ambos a esta delegada. A declarante asseverou que J. é uma pessoa extremante agressiva e possessiva e teme a morte; que embora conheça dos riscos, está disposta a enfrenta-los até mesmo por questões de sobrevivência; Neste átimo, disse que não iria renovar pedidos de medidas protetivas em razão de acreditar que as diferidas ano de 2021 se encontrarem vigentes, aduz dias recebeu um contato telefónico oriundo do Ministério Público questionando a sua situação atual, tendo a declarante declinado que ainda manifestava interesse na permanência das proibições manifestadas na decisão.” N.g. Conquanto a vítima tenha narrado que o paciente é uma pessoa extremamente agressiva e possessiva, não há relatos de que ele tenha descumprido as medidas protetivas durante mais de um ano de sua vigência. Inclusive, descreve oportunidade em que se encontraram casualmente em um supermercado e que após isso cada um seguiu seu rumo sem nenhuma contenda. Ainda, a circunstância em que o paciente foi encontrado, dormindo na calçada e completamente embriagado não condiz com alguém que concretamente apresenta grandes riscos para a vítima. Como se sabe, a prisão preventiva é uma medida extrema que somente deve ser utilizada quando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois, ainda que o paciente tenha sido preso em flagrante delito pelo crime de descumprimento de medida protetiva, não se verifica um risco evidente para a ordem pública, especialmente porque há mais de 1 (um) ano de fixada medida protetiva só há noticias desse único episódio, que não deixa de se enquadrar nos conceitos de vexame, uma vez que foi encontrado dormindo na calçada de frente à casa da vítima, em situação de completa embriaguez. Assim, ainda que seja evidente o fumus comissi delicti, uma vez que a materialidade está comprovada pelo flagrante, depoimento de policiais e da própria vítima, não se verifica na hipótese o periculum libertatis que justifique a medida extremada. Destarte, mesmo sendo reprovável o comportamento do paciente, especialmente porque descumpriu decisão judicial, não é o caso de prisão preventiva, por ora, pois não houve violência, ameaça ou anterior descumprimento no decorrer de mais de um ano. Ademais, paciente e vítima possuem três filhos e um deles possui problemas graves de saúde, sendo que a liberdade se mostra uma condição importante para que preste a assistência necessária. Nessa medida, por ora, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para que o paciente seja posto em liberdade imediatamente, com a cumulação das medidas protetivas já fixadas, quais sejam, proibição de qualquer contato com a vítima e de se aproximar dessa por uma distância menor que 300 metros, sem prejuízo de que outras possam ser fixadas pelo Juízo Especializado. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023 18:54:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator